Tribunal: CARF
Processo: 10980.902907/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.902907/2010-52
RESOLUÇÃO
3301-002.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SPAIPA S.A. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão verificada quanto à análise do artigo 195, § 2o, do
RIPI/2002 e, nos termos do artigo 100 do RICARF, determinar o sobrestamento do julgamento do
presente processo até o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo no 1.247, cuja tese reconhece, com caráter vinculante, a ilegalidade da
interpretação até então adotada pela Administração quanto à restrição do creditamento de IPI nas
operações com produtos imunes, isentos ou sujeitos à alíquota zero. Processo julgado no dia
14/10/2025, período da manhã.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Vinicius Guimaraes (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli Campos
de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902907/2010-52
2
RELATÓRIO
1.
Embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo em face do acórdão no
3301-008.929, em que transcrevem-se, integralmente, a ementa e o dispositivo da decisão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PER/DCOMP.
RESSARCIMENTO.
INSUMOS
PARA
PRODUTOS
NT.
IMPOSSIBILIDADE. Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em
relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos
classificados na TIPI como NT.

2.
Após análise, o despacho de admissibilidade dos embargos, fundamentado
no art. 116 do Regimento Interno do CARF (RICARF), concluiu por admitir parcialmente os
embargados de declaração, para que o acórdão seja integrado quanto à aplicação do disposto no
artigo 195, § 2o, do Decreto no 4.544/2002 à essa situação específica.
3.
Sobre o vício admitido (contradição do conceito de insumo para fins de IPI)
assim se posiciono o relator no despacho de admissibilidade:

Já no que diz respeito à omissão quanto ao disposto no artigo 195, § 2o, do
Decreto no 4.544/2002, entendo que assiste razão à Embargante. O voto condutor
da decisão recorrida até faz menção ao argumento da contribuinte, senão
vejamos. De outro lado, a Recorrente se apoia no direito material sustentando a
legitimidade dos créditos (item 3 do recurso), apontando industrialização de
produtos imunes ao IPI (art. 195, § 2°, do RIPI/02). Mas em nenhum momento
esclarece por que o enunciado legal não seria aplicável no caso concreto. Embora
seja possível afastar na íntegra os argumentos veiculados no recurso sob
fundamento de incompatibilidade com enunciado de Súmula, parece-me que, no
caso, o voto cita expressamente o apontamento feito pela defesa, sem, contudo,
fundamentar a decisão a respeito. Entendo que o acórdão deve ser integrado para
que conste no voto decisão a respeito da aplicação, no específico, da disposição
legal contida no artigo 195, § 2o, do Decreto no 4.544/2002.

4.
É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902907/2010-52
3
VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

5.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos
exatos termos do Despacho de Admissibilidade.

II. DO MÉRITO

6.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela embargante SPAIPA S/A
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS contra o Acórdão no 3301-013.579, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), em sessão realizada em 25 de outubro de 2023.
7.
A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão ao
não analisar sua argumentação sobre o direito ao crédito de IPI, com fundamento no artigo 195, §
2o, do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/02), vigente à época dos fatos. Argumenta que a interpretação
restritiva conferida pelo Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 5/2006 não poderia se sobrepor à
norma hierarquicamente superior. Além disso, aduz que a decisão embargada limitou-se a aplicar
a Súmula CARF no 20 sem examinar a inaplicabilidade dessa súmula ao caso concreto, dado que os
precedentes que a fundamentaram tratam de fatos ocorridos antes da vigência do RIPI/02.
8.
De fato, à época da prolação do acórdão embargado, a Turma julgadora agiu
em consonância com a jurisprudência interna do CARF, aplicando corretamente a Súmula no 20,
observando, inclusive, o dever funcional de observância às súmulas da jurisprudência
administrativa consolidada, sob pena de eventual responsabilização do julgador.
9.
Ocorre que, por ocasião da análise destes aclaratórios, sobreveio fato
jurídico-normativo relevante, que esta Relatoria não pode ignorar. Trata-se do julgamento do
Tema Repetitivo no 1.247 pelo Superior Tribunal de Justiça, concluído em 9 de abril de 2025, nos
autos dos Recursos Especiais no 1.976.618/RJ e no 1.995.220/RJ1, ambos submetidos ao rito dos
recursos repetitivos, ocasião em que foi firmada a seguinte tese vinculante:

1 Fonte:
<https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1247&co
d_tema_final=1247>

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902907/2010-52
4
O creditamento de IPI, estabelecido no art. 11 da Lei n. 9.779/1999, decorrente da
aquisição tributada de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem utilizados na industrialização, abrange a saída de produtos isentos,
sujeitos à alíquota zero e imunes.

10.
O acórdão foi publicado no DJe de 23 de abril de 2025, e reconhece, em
caráter vinculante, que a interpretação restritiva anteriormente conferida pela Administração
Tributária, no sentido de que a manutenção do crédito de IPI não se aplicaria a operações com
saídas imunes ou com produtos classificados como “NT” na TIPI, não encontra respaldo legal,
contrariando o disposto no art. 11 da Lei no 9.779/1999.
11.
A Corte pontuou que o aproveitamento do crédito de IPI em hipóteses de
saída desonerada decorre de autorização legal específica, não se confundindo com a sistemática
constitucional da não cumulatividade, e que a legislação ordinária, ao utilizar a expressão
“inclusive”, busca abarcar as diversas formas de desoneração tributária, entre elas a imunidade.
12.
Na oportunidade, o STJ reformou decisão das instâncias ordinárias que, com
base em entendimento restritivo, afastavam o direito ao crédito nos casos de industrialização de
produtos imunes, reconhecendo que, verificados os seguintes requisitos, aquisição de insumos
tributados e sua efetiva submissão a processo de industrialização, o crédito de IPI é legítimo, ainda
que o produto final esteja submetido a regime jurídico de isenção, alíquota zero ou imunidade.
13.
A ementa do julgado resume com precisão os contornos da decisão, nos
seguintes termos:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CREDITAMENTO DE IPI.
AQUISIÇÃO TRIBUTADA DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS IMUNES. DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL INSTITUÍDO NO ART. 11 DA
LEI N. 9.779/1999. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a improcedência dos
embargos de devedor, reconhecendo-se a higidez da cobrança referente à
diferença no recolhimento de IPI de abril a dezembro de 2006, lastreada no
entendimento fazendário de que a executada creditou-se indevidamente de
valores referentes à entrada em seu estabelecimento de insumos utilizados na
industrialização de produto final imune ("derivado de petróleo", nos termos do
art. 155, § 3o, da CF/1988), bem como classificado como "Não Tributado" ("NT")
na
TIPI.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902907/2010-52
5
2. As instâncias ordinárias entenderam que o benefício fiscal estabelecido no art.
11 da Lei n. 9.779/1999 aplica-se apenas a produtos isentos ou sujeitos à alíquota
zero, vedada a interpretação extensiva para produtos imunes.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia posta no presente recurso especial repetitivo centra-se em
deliberar sobre a abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei n.
9.779/1999, a fim de definir, especificamente, se há direito ao creditamento de IPI
na aquisição de insumos e matérias-primas tributados (entrada onerada),
inclusive quando aplicados na industrialização de produto imune; ou se tal
benefício dá-se apenas quando utilizados tais insumos e matérias-primas na
industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero.

III. Razões de decidir

4. O aproveitamento do crédito de IPI, no caso de entrada onerada e saída
desonerada, de todo desvinculado do atributo constitucional da não
cumulatividade, afigura-se possível apenas se lei específica vir a assim determinar,
conforme preceitua o § 6o do art. 150 da Constituição Federal, o que somente se
deu a partir do advento da Lei n. 9.779/1999, em seu art. 11.

5. O dispositivo legal estabelece os requisitos necessários à manutenção do
crédito de IPI auferido nas operações de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem utilizados na industrialização; bem como
explicita - notadamente ao utilizar a expressão "inclusive" - que este benefício não
se restringe às saídas de produto isento ou sujeito à alíquota zero, mas, sim,
também o assegura nesses casos, de modo a não excluir outras hipóteses de saída
desonerada (como se dá na hipótese remanescente de produto imune).

6. Para a concretização do aproveitamento do crédito de IPI, a lei exige a
verificação dos seguintes requisitos: i) a realização de operação de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, sujeita à
tributação de IPI (de cujo crédito se pretende aproveitar); e ii) a submissão do
bem adquirido ao processo de industrialização (transformação, beneficiamento,
montagem, acondicionamento ou reacondicionamento e renovação ou
recondicionamento), especificado no art. 4o do Regulamento do IPI (Decreto n.
7.212/2010).

6.1 Verificadas, assim, a aquisição de insumos tributados e a sua utilização no
processo de industrialização, o industrial faz jus ao creditamento de IPI,
afigurando-se desimportante, a esse fim, o regime de tributação do imposto na

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902907/2010-52
6
saída do estabelecimento industrial, já que é assegurado tal direito inclusive nas
saídas isentas e nas sujeitas à alíquota zero.

7. Diante do critério legal adotado para a viabilizar o direito ao crédito de IPI,
mostra-se necessário distinguir os produtos contidos na TIPI (Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados), especificamente aqueles sob a
rubrica "NT" - Não Tributado. Nestes (sob a rubrica "NT"), incluem-se produtos
que, por sua natureza, encontram-se fora do campo de incidência do IPI, já que
não são resultantes de nenhum processo de industrialização; e outros que, ainda
que derivados do processo de industrialização, por determinação constitucional,
são imunes ao tributo em comento.

7.1 Assim, de acordo com o critério adotado pela norma, se o produto - resultado
do processo de industrialização de insumos tributados na entrada - é imune, o
industrial faz jus ao creditamento. Se, ao contrário, o produto não é resultado do
processo de industrialização de insumos tributados, sua saída, ainda que
desonerada, não enseja direito ao creditamento de IPI. Veja-se que, nesse caso, o
direito ao creditamento não se aperfeiçoa porque não houve submissão ao
processo de industrialização, e não simplesmente porque o produto encontra-se
sob a rubrica "NT" na TIPI.

8. Para efeito de creditamento, a disciplina de tributação na saída do
estabelecimento industrial é absolutamente irrelevante, com idêntico resultado
para produto isento, sujeito à alíquota zero ou imune (independentemente da
distinção da natureza jurídica de cada qual), exigindo-se, unicamente, que o
insumo adquirido (e tributado) seja submetido ao processo de industrialização.
9. O reconhecimento do direito ao creditamento não decorre de suposta extensão
do benefício contido no art. 11 da Lei 9.779/1999 para hipótese ali não prevista,
mas, ao contrário, da compreensão fundamentada de que tal situação (produto
imune) está contida na norma em exame, sobretudo ao utilizar o termo
"inclusive". A partir de tais considerações, deve-se afastar, peremptoriamente, a
tese de malversação do art. 111 do Código Tributário Nacional, que exorta a
interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para reformar o
acórdão recorrido e julgar procedentes os embargos à execução.
Tese de julgamento: "O creditamento de IPI, estabelecido no art. 11 da Lei n.
9.779/1999, decorrente da aquisição tributada de matéria-prima, produto

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902907/2010-52
7
intermediário e material de embalagem utilizados na industrialização, abrange a
saída de produtos isentos, sujeitos à alíquota zero e imunes".

Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
n.
9.779/1999,
art.
11;
CF/1988, art. 155, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.213.143/RS, Rel. Min. Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 02/12/2021; STF, RE 562.980, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, julgado em 06/05/2009.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar provimento para reformar o acórdão recorrido e
julgar procedentes os embargos à execução, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese no tema repetitivo
1247: O creditamento de IPI, estabelecido no art. 11 da Lei n. 9.779/1999,
decorrente da aquisição tributada de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem utilizados na industrialização, abrange a saída de
produtos isentos, sujeitos à alíquota zero e imunes.

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relato

14.
A conjugação dos seguintes elementos, existência de acórdão de mérito,
proferido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, com declaração expressa de ilegalidade da
norma interpretativa aplicada pela Administração, pendente de trânsito em julgado e relativo à
matéria exclusivamente infraconstitucional, enquadra o presente caso na hipótese de aplicação do
artigo 100 do Regimento Interno do CARF, que dispõe:

"Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902907/2010-52
8
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado."

15.
A redação do dispositivo é clara ao estabelecer a obrigatoriedade do
sobrestamento do julgamento de processos administrativos fiscais quando existente acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo,
reconhecendo a ilegalidade da norma aplicada no caso. Não se trata de faculdade do julgador
administrativo, mas de comando normativo cogente, voltado à preservação da segurança jurídica,
da isonomia e da coerência sistêmica entre o julgamento administrativo e o entendimento
superior consolidado.
16.
Cumpre registrar, ainda, que a aplicação de tese firmada em sede de recurso
repetitivo pode e deve ser considerada, inclusive em sede de embargos de declaração, mesmo que
não tenha sido suscitada pela parte nos próprios embargos.
17.
Tal compreensão decorre do disposto no artigo 493 do Código de Processo
Civil de 2015, segundo o qual “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.
18.
Neste último caso, a jurisprudência do STJ admite a sua consideração ex
officio, inclusive em sede de embargos, diante de sua natureza objetiva e da obrigatoriedade
imposta pelo artigo 927, inciso III2, do CPC/2015.
19.
Não se cuida, portanto, de inovação recursal indevida ou de reabertura da
discussão de mérito, mas de legítima e necessária conformação da decisão administrativa à ordem
jurídica vigente, nos termos do regime de precedentes qualificados.
20.
Tal providência é compatível com os deveres de legalidade estrita e de boa-
fé objetiva que regem a atuação administrativa, além de atender aos princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança legítima e da isonomia, os quais impõem ao julgador
administrativo o dever de promover decisões coerentes com a jurisprudência superior
consolidada.
21.
Ademais, a aplicação do artigo 100 do RICARF, também se alinha aos
princípios da eficiência e da economicidade administrativa, contribuindo para a racionalização do
contencioso fiscal. Trata-se de medida que visa tutelar o interesse público e proteger o erário, ao
evitar a produção de decisões ou interposição de recursos excessivos ou desnecessários,

2 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902907/2010-52
9
promovendo uniformidade interpretativa e prevenindo retrabalho administrativo ou judicial
decorrente de decisões desconectadas do entendimento pacificado pelos tribunais superiores.

III. CONCLUSÃO
22.
Diante do exposto, voto pelo acolhimento dos embargos de declaração para
sanar a omissão verificada quanto à análise do artigo 195, § 2o, do RIPI/2002 e, nos termos do
artigo 100 do RICARF, determinar o sobrestamento do julgamento do presente processo até o
trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no
1.247, cuja tese reconhece, com caráter vinculante, a ilegalidade da interpretação até então
adotada pela Administração quanto à restrição do creditamento de IPI nas operações com
produtos imunes, isentos ou sujeitos à alíquota zero.
23.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves